Tribunal: TJMT
Processo: 0012845-14.2007.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012845-14.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN KELTON DA CRUZ (APELANTE), VINICIUS AMORIM SILVA - CPF: 125.179.907-86 (ADVOGADO), ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - CPF: 114.866.257-03 (ADVOGADO), ODAILSON DE OLIVEIRA PRATES (VÍTIMA), JONATHAN KELTON BENEDITO DA CRUZ - CPF: 027.560.961-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio simples. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Atenuantes. Fração da tentativa. provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante por tentativa de homicídio simples a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, visando a redução de pena.

II. Questões em discussão

1) Idoneidade da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime; 2) fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase; 3) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; 4) aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

III. Razões de decidir

1. A culpabilidade mostra-se configurada pela premeditação e autoriza a exasperação da pena-base, quando o agente adquire arma de fogo após desavença prévia e se dirige à residência da vítima para executar a ação.

2. O fato de a tentativa de homicídio ter ocorrido na residência da vítima, e em período noturno, extrapola a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. A fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável é proporcional e, no caso concreto, mais benéfica ao apelante do que a fração de 1/8, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio.

4. A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) tem aplicabilidade imediata quando comprovado que o agente contava com 18 (dezoito) anos à época do fato.

5. A fração redutora de 1/2 pela tentativa é adequada quando o agente percorreu todas as etapas do crime, sem, contudo, aproximar-se da consumação a ponto de justificar a fração mínima de 1/3, nem dela se afastar a ponto de autorizar a fração máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reconhecer a atenuante da menoridade e readequar a pena a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

1. A premeditação e o planejamento do delito justificam a valoração negativa da culpabilidade.

2. A prática do crime na residência da vítima, em período noturno, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

3. A adoção de fração 1/8 (um oitavo) para cada vetorial não beneficia o apelante, sendo legítimo o critério utilizado de 1/6 (um sexto), por ser mais benéfico e reconhecido pela jurisprudência.

4. A atenuante da menoridade relativa incide quando comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o “iter criminis”, sendo adequada a diminuição intermediária quando há execução substancial sem proximidade da consumação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; art. 59; art. 65, I e III, "d"; art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 801.371/PR — Rel. Min. Daniela Teixeira — Quinta Turma — 28.10.2024; STJ, HC: 00000000000001004871, Relator.: Ministro Og Fernandes, J. 27/05/2025; AgRg no HC nº 857.140/RJ — Rel. Min. Jesuíno Rissato — 18.4.2024; AgRg no HC nº 910.973/SP — Rel. Min. Sebastião Reis Júnior — Sexta Turma — 6.9.2024; HC 157.819/ES — Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz — 26.8.2014; TJMT, AP nº 0042379-51.2017.8.11.0042 — Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva — Segunda Câmara Criminal — 22.4.2022; N.U 1000936-53.2021.8.11.0078 — Rel. Des. Orlando de Almeida Perri — 18.11.2022; Enunciado Criminal nº 49/TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012845-14.2007.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JONATHAN KELTON DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATHAN KELTON DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0012845-14.2007.8.11.0042), decorrente de veredito do Tribunal de júri, que o condenou por tentativa de homicídio simples a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto - art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP - (ID 345367871).

O apelante sustenta que: 1) a elevação da pena-base [culpabilidade e circunstâncias do crime] não possui fundamentação idônea; 2) a fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial negativada, seria mais benéfica; 3) incidiria a atenuante da menoridade pois
“possuía 18 (dezoito) anos de idade”
na época do fato; 4) o
“iter criminis”
percorrido ensejaria a fração de 2/3 (dois terços) na tentativa de homicídio.

Requer o provimento para o redimensionamento da pena (ID 345367878 – fls. 641/663).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo para fixar a fração da atenuante em um sexto (ID 345367880 – fls. 665/677).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

"Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do Crime de Homicídio. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento da negativação das vetoriais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, na primeira etapa da dosimetria. Impossibilidade. Magistrada utilizou fundamentação idônea para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais. Requerida a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento da pena para cada vetorial negativada na primeira fase da dosimetria. Ausência de interesse recursal. Critério adotado pela togada é mais benéfico ao apelante. Pretendido o reconhecimento da atenuante referente a menor idade relativa na segunda etapa do procedimento dosimétrico. Possibilidade. Recorrente possuía 18 (dezoito) anos quando praticou o crime. Pleiteada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de diminuição de pena, em virtude das atenuantes reconhecidas. Possibilidade. Inexistência de fundamentação para a adoção de fração diversa. Precedentes. Pena intermediária deve ser redimensionada ao mínimo legal, por força do que dispõe a Súmula 231 do STJ. Requerida a fixação da fração máxima de diminuição de pena em decorrência da tentativa. Impossibilidade. Diante do iter criminis percorrido pelo recorrente, mostra-se adequada a diminuição da pena pela metade, em razão da modalidade tentada do delito. Pelo parcial provimento do recurso."
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça — ID 358089867 – fls. 682/697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de setembro de 2007, por volta das 22h, nos fundos da residência da vítima, localizada na Rua Luiz Marinho, nº 30, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital, o denunciado Jonathan Kelton, por meio de 05 (cinco) disparos de arma de fogo, tentou tirar a vida de Odaílson de Oliveira Prates, não obtendo sucesso na consumação do crime devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, consta dos autos que no dia anterior ao do crime, Jonathan e Odaílson, que se conheciam há aproximadamente 02 (dois) anos, discutiram durante uma partida de futebol, ocasião em que o último ameaçou a vítima, dizendo-lhe que era para "ficar esperto, que iria matá-lo" (fls. 20), não tendo a vítima, no entanto, dado crédito a tais palavras.

Ocorre que, no dia seguinte, contrariando o cepticismo de Odaílson, Jonathan, armado de um revólver não localizado nos autos, se dirigiu até a residência da vítima e, aproveitando-se da ocasião de ter esta ido buscar água no quintal, que é aberto, abordou-a dizendo: "eu falei que ia te matar", e imediatamente passou a efetuar vários disparos contra aquela, num total de 05 (cinco), tendo 03 (três) destes atingido a vítima, causando as lesões descritas no laudo nº 01-02-008400-01/2007, que segue anexo.

Após a pratica do delito, o indiciado empreendeu fuga correndo, enquanto a vítima foi socorrida e levada para o HPSMC, onde foi medicado e permaneceu internado até o dia seguinte, quando teve alta, mas temendo nova investida do denunciado, ao invés de retornar para sua residência, foi para a residência de sua genitora.

Ainda assim, no mesmo dia, o denunciado se dirigiu até referida residência, tendo inclusive as testemunhas afirmado que encontrava-se com um objeto na cintura que se assemelhava a uma arma, diante do que a polícia foi acionada, e chegando ao local, deteve o denunciado, que ocultava-se em um matagal próximo ao local.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado Jonathan Kelton da Cruz incurso nas penas do artigo 121, "caput", c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, [...].”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de justiça - ID 286964421- fls. 2/5).

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] em atenção à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado JONATHAN KELTON DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

[...]

A culpabilidade é acentuada, o acusado agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta, dirigiu-se até a residência da vítima, armado com revólver, e abordou-a no quintal, dizendo "eu falei que ia te matar", momento em que efetuou múltiplos disparos. A reiteração dos disparos evidencia a intenção homicida deliberada e a frieza;

O acusado não registra antecedentes criminais. Quanto à personalidade e conduta social do acusado, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o recente entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"2. A valoração da personalidade, "exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida", não podendo ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente." (N.U 1000320- 12.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

O motivo do crime foi a discussão ocorrida no dia anterior durante partida de futebol, seguida de ameaças proferidas pelo acusado. Não se trata de motivo especialmente reprovável ou torpe, mas sim de desavença entre conhecidos;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, o delito foi praticado no quintal da residência da vítima, ambiente que deveria representar segurança e proteção, sobretudo durante o período noturno, acentuando sua vulnerabilidade no momento dos fatos. Ademais, consta que o acusado retornou ao local logo após a vítima sair do hospital, o que demonstra maior ousadia e persistência na prática delitiva, reforçando a elevada reprovabilidade de sua conduta.

O comportamento da vítima não contribuiu de forma relevante para a prática do crime. Embora tenha havido discussão anterior, isso não justifica ou atenua a gravidade da conduta do acusado;

As consequências do crime não foram graves. Conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 01-02-008400-01/2007, a vítima sofreu lesões perfuro-contusas compatíveis com projéteis de arma de fogo, sendo atingida no antebraço direito e na coxa esquerda. A vítima foi socorrida, permaneceu internada por apenas um dia no HPSMC e não apresentou sequelas permanentes, conforme confirmado pela testemunha Lucy Mara Oliveira Prates Silva.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio de 06 (seis) anos a 20 (vinte) anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

O acusado confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena também em 01 (um) ano, trazendo-a para 07 (sete) anos de reclusão.

Ante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição de pena referente à não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena.

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade da consumação do delito.

[...]

No caso concreto, o acusado efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que 03 (três) deles a atingiram, causando lesões perfuro-contusas. Todavia, as lesões foram superficiais, atingindo antebraço e coxa, sem comprometimento de órgãos vitais ou estruturas nobres, não havendo necessidade de procedimentos cirúrgicos complexos. A vítima permaneceu internada por apenas um dia e não apresentou sequelas.

Tais elementos caracterizam tentativa cruenta, mas imperfeita, uma vez que, embora a vítima tenha sido atingida pelos disparos, as lesões não alcançaram regiões vitais. Desta forma, impõe-se a redução intermediária de 1/2 (metade) da pena.

Assim, encontro a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 345367871– fls. 610/615)

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A motivação para negativar a culpabilidade [
“dirigiu-se até a residência da vítima, armado com revólver, e abordou-a no quintal, dizendo "eu falei que ia te matar”
]
,
revela

a premeditação da conduta criminosa, consubstanciada no fato do apelante, um dia após a desavença com a vítima, ter comprado uma arma de fogo
“de um rapaz no bairro Dom Aquino”;
em seguida “
foi atrás de “Coque” [vítima]”
(ID 286964421 – fls. 26), disparando 5 (cinco) vezes, fundamento apto para negativação da culpabilidade diante do planejamento que antecedeu.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que “
o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena-base”
(HC n. 801.371/PR - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – p. 28.10.2024).

Nessa linha, destaca-se o Enunciado Criminal nº 49 deste e. Tribunal:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Assim, deve ser mantida a negativação da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, o Juízo singular as negativou ao consignar que
"o delito foi praticado no quintal da residência da vítima, ambiente que deveria representar segurança e proteção, sobretudo durante o período noturno, acentuando sua vulnerabilidade no momento dos fatos."
(ID 345367871 – fls. 613).

Essa moduladora abrange os elementos periféricos ao fato, como a
"forma de agir, estado anímico, objeto empregado, condições de tempo e local, duração da conduta, dentre outros que indiquem maior censurabilidade da ação, ainda não valorados e que não integrem o tipo penal"
(TJMS, AP 00231094520148120001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 6.6.2016).

O fato de a tentativa de homicídio ter ocorrido na residência da vítima extrapola a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 157819/ES – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.8.2014; TJMT, Ap 141551/2016).

Nesse sentido: TJMT, Ap 0003342-17.2013.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2019; Ap 0002313-53.2016.8.11.0013 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2019.

Anota-se, ainda, que
“o fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno, em local com menor vigilância [...] justifica a maior gravidade das circunstâncias.”
(STJ, HC: 00000000000001004871, Relator.: Ministro Og Fernandes, J. 27/05/2025).

No caso, a moduladora das circunstâncias do crime é desfavorável, devendo permanecer negativada.

No tocante ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ – Relator Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024; AgRg no HC nº 910.973/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 6.9.2024).

Como bem pontuado pela PGJ:

“considerando que o crime de Homicídio prevê pena mínima de 6 (seis) anos e máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, percebese que o critério sugerido pelo recorrente acabaria sendo mais prejudicial a ele. Isso porque a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas do Homicídio resultaria em um aumento maior da penabase do que aquele fixado na sentença.”
(ID 358089867 – fls. 692)

Nesse quadro, conserva-se a pena-basilar em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Mantém-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reconhecida pelo Juízo singular.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal, observa-se dos autos (ID 286964438 – fls. 190) que o apelante contava, à época, com 18 (dezoito) anos de idade, de modo que a
“circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal tem aplicabilidade imediata, quando evidenciada a menoridade relativa do agente.”
(TJMT, AP nº 0042379-51.2017.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 22.4.2022).

Considerando a existência de duas atenuantes [confissão espontânea e menoridade], aplicando a fração de um sexto para cada uma, chega-se à pena intermediária de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumentos ou diminuição de pena.

No que tange ao pedido de redução ao máximo pela tentativa, ao considerar o “
iter criminis”
percorrido, o Juízo singular entendeu que dos 05 (cinco) disparos de arma de fogo efetuado contra a vítima
, “03 (três) deles a atingiram, causando lesões perfuro-contusas [...] foram superficiais, atingindo antebraço e coxa, sem comprometimento de órgãos vitais [...] vítima internada por apena um dia”
(ID 345367871), impondo a redução de 1/2 (metade) da pena.

Frise-se que o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu todas as etapas do crime, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.11.2022).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo o regime aberto.

Registre-se que denúncia foi recebida em 4.10.2007. Em seguida, decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional [03.03.2008], que voltou a correr somente em 8.5.2024 [data da prisão do apelante], sobrevindo a sentença condenatória do Tribunal do Júri em 26.11.2025, não ocorrendo a prescrição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante JONATHAN KELTON DA CRUZ a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026